Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728274-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO JUNIOR DIAS BORGES IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SIRLEISON JOSE DE SOUSA em favor de PABLO JUNIOR DIAS BORGES (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 73910054), no processo n.o 0704464-59.2025.8.07.0008, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Indeferida a liminar (Id 73924929). Informações prestadas (Id 74496216). Parecer da Procuradoria de Justiça para que o presente remédio constitucional seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto (Id 75001629). É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça que seja declarada a perda do objeto do presente remédio constitucional, tendo em vista que a autoridade coatora, em 25/07/2025, proferiu decisão revogando a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares. De fato, de acordo com as informações prestadas no Id 74496216, a prisão preventiva do paciente foi revogada. Assim, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR